Tribunal: TJPA
Processo: 0867525-42.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867525-42.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ALEXSANDRO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0867525-42.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO PANAMERICANO S.A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255

ADVOGADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES – OAB/CE 30.348

APELADO: ALEXSANDRO GOMES DA SILVA

ADVOGADO: ROBSON HELENO DA SILVA - OAB/PA 24.027

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 30.000,00. VALOR EXCESSIVO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A quantia arbitrada na sentença a título de danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o autor, afigura-se excessiva, ao ponto de ocorrer enriquecimento sem justa causa, mostrando-se mais razoável, na esteira dos precedentes dessa Corte, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2 – Na relação contratual o dano moral incide juros de mora desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo

3 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO PAN S/A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 16837783, proferida pelo M.M. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial, que
julgou procedente a demanda, para fins de condenar a instituição ré no pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora alega em apertada síntese, ter sido demandado indevidamente pela requerida, em uma Ação de Busca e Apreensão do veículo, onde foi imposta uma restrição judicial do seu veículo, modelo Montana, que era utilizado para exercício de suas atividades profissionais, ficando impossibilitado de circular com o mesmo por oito meses, o que gerou-lhe uma série de prejuízo (id.

16837724).

Em sentença de id. 16837783, o Juízo de origem julgou procedente o pedido de dano moral, por entender que a restrição judicialmente imposta ao veículo do autor, em razão de débito que não mais existia, bem como os prejuízos decorrentes da impossibilidade de circular com o veículo utilitário – utilizado para o seu exercício profissional, ultrapassam o campo do dissabor e denotam consequências mais gravosas que ensejam a reparação moral do requerido, cujo quantum foi fixado em R$ 30.000,00

Irresignado, o banco réu interpôs recurso de apelação no id. 16837786, onde em apertada síntese, alega que o valor fixado a título de danos morais é desarrazoado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de que seja reduzido o quantum em obediência aos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, bem como que o termo inicial dos juros e da correção monetária seja a data do
arbitramento.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.16837792.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão controvertida, versa sobre o grau de responsabilização da empresa apelante quanto aos prejuízos causados à parte apelada diante do gravame que impossibilitou o proprietário de utilizar seu veículo por desídia da própria instituição.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente. Vejamos:

No caso em tela resta incontroverso que aparte autora celebrou junto ao demandado, contrato de compra e venda de um automóvel modelo CHEVROLET / MONTANA LS 1.4 e, mesmo após a quitação integral do veículo, teve uma restrição indevida, que perdurou por volta de 08 meses, devido ao ajuizamento de uma ação de Busca e Apreensão de Veículo, ajuizada pela demandada em seu desfavor.

Ainda que, na prática, não seja possível delimitar com exatidão a importância que equivale ao dano moral, a reparação deve consistir numa justa compensação pela ofensa imposta. Nesse passo, o quantum indenizatório deve ser estabelecido de tal forma que desestimule a prática de ilícitos, recomendando-se ainda ao julgador que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descurar da apreciação de todos os elementos que concorreram para a causa da lesão, bem como das suas consequências.

Por isso, entende-se que, acompanhando a função compensatória, o montante da indenização possui também um sentido punitivo que contém uma concepção de função preventiva e resulta na idéia de ressarcimento. Isso faz com que os bens jurídicos ligados à personalidade da pessoa e tutelados pelo Estado não constituam simples valores abstratos dissociados da realidade hodierna.

Se de um lado pode ser alcançado aquele fim, de outro, tem-se o efeito pernicioso, que é o enriquecimento sem justa causa, além do incentivo à demanda, pois o abalo moral passa a ser vantajoso em vez de prejudicial à honra e à dignidade das pessoas físicas e jurídicas.

Em suma, em casos como o presente, deve-se partir da premissa de que o quantum indenizatório não pode ser tão grande que se converta em fonte de enriquecimento pelas lesões sofridas, nem tão pequeno ao ponto de se tornar insignificante.

Analisando-se as circunstâncias fáticas descritas nos autos, e com base nos critérios recomendados pela doutrina e pela jurisprudência, repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes e parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, revela-se mais adequada, e melhor atende aos mencionados requisitos, estabelecer a indenização em R$10.000,00 (dez mil reais), valor este que se mostra suficiente e adequado à reparação dos prejuízos experimentados pelo demandante, em sua natureza compensatória, bem como, a punição da ré, com efeito repressivo da indenização em sua natureza.

Deste modo, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser reduzido de R$ 30.000,00 para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

Quanto aos juros e correção monetária, destaco que na relação contratual o dano moral incide juros de mora desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo.

ISTO POSTO,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, para reduzir a condenação de danos morais de R$ 30.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença
.

Juros de mora desde a citação. Correção desde a data do arbitramento e o índice a ser aplicado é o INPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 14/08/2024